Tribunal: TJSP
Processo: 1001802-20.2016.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Autor que sofreu acidente de trabalho. Hipótese, contudo, na qual existe parecer técnico pericial, elaborado por experto de confiança do juízo, que demonstra não possuir o demandante qualquer invalidez funcional permanente. Laudo acolhido. Indenização não devida.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Autor que sofreu acidente de trabalho. Hipótese, contudo, na qual existe parecer técnico pericial, elaborado por experto de confiança do juízo, que demonstra não possuir o demandante qualquer invalidez funcional permanente. Laudo acolhido. Indenização não devida. Ação julgada improcedente Sentença mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária do patrono da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001802-20.2016.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante LORIVAL
NEVES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001802-20.2016.8.26.0660 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1001802-20.2016.8.26.0660.
Comarca: Viradouro.
Vara Única.
Processo no 1001802-20.2016.8.26.0660.
Prolator ( a ): Juiz Pedro Henrique Antunes Motta Gomes.
Apelante ( s ): Lorival Neves Barbosa.
Apelado ( s ): Bradesco Vida e Previdência Sociedade Anônima.
VOTO No 48.383/2020.
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de
vida e acidentes pessoais em grupo. Autor que sofreu acidente de
trabalho. Hipótese, contudo, na qual existe parecer técnico
pericial, elaborado por experto de confiança do juízo, que
demonstra não possuir o demandante qualquer invalidez funcional
permanente. Laudo acolhido. Indenização não devida. Ação
julgada improcedente Sentença mantida. Recurso de apelação não
provido, majorada a verba honorária do patrono da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código
de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança,
movida por Lorival Neves Barbosa contra Bradesco Vida e
Previdência Sociedade Anônima. Sustenta, em síntese, trabalhar na
empresa Sucocitro Cutrale Limitada, que mantém com a segunda
nomeada contrato securitário em prol de seus funcionários. Explica
que em no início do mês de novembro de2006 sofreu acidente de
trabalho durante o exercício de sua função, que resultou em sua
invalidez permanente. Busca a procedência da demanda, com a
condenação da requerida no pagamento de indenização no valor
correspondente à 100% ( cem por cento ) do capital segurado,
ressaltando ser a enfermidade irreversível e sem cura, sendo
necessário acompanhamento médico especializado e rigoroso.
Atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais ).
Deferidas a parte autora as
benesses da justiça gratuita ( folha 39, item 01o ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001802-20.2016.8.26.0660 -Voto no
3
Laudo pericial às folhas 202/207.
A respeitável sentença de folhas
223 usque 226, cujo relatório se adota, julgou improcedente o
pedido, extinguindo o feito com espeque no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da sucumbência,
impôs à parte vencida o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários a advocatícios da parte adversa
fixados em 10% ( dez por cento ) do valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida.
Inconformado,
recorre
o
demandante pretendendo a reforma do julgado ( folhas 229/243 ). Em
estreita súmula, alega ter demonstrado de forma suficiente o acidente
narrado, bem como as sequelas percebidas. Salienta que ao revés do
afirmando no laudo pericial produzido, encontra-se incapacitado
total e permanentemente para atividades laborais, e não consegue se
realocar no mercado de trabalho ( folha 232, penúltimo parágrafo ).
Requer o acolhimento de seu recurso, com a integral procedência da
ação.
Recurso tempestivo, sem preparo
em virtude da gratuidade processual concedida ( folha 39 ),
regularmente processado e oportunamente respondido ( folhas
248/251 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Contudo, o recurso não comporta
provimento.
Dessume-se dos autos que o autor
era da funcionário da Sucocitro Cutrale Limitada, que mantém com a
Bradesco Vida e Previdência Sociedade Anônima contrato de seguro,
com o fim de resguardar seus contratados de infortúnios, com riscos
expressa e previamente contratados.
Ocorre que após sofrer acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001802-20.2016.8.26.0660 -Voto no
4
ao postular o recebimento da indenização securitária no âmbito
administrativo, recebeu recusa, sob o argumento de que ele não se
enquadrava no conceito de “invalidez funcional permanente por
acidente”.
Em estreita súmula, defende o
recorrente que deve receber a indenização securitária, no limite
máximo da apólice contratada. Narra que sofreu acidente no
exercício de suas funções, que resultaram em traumatismo
intracraniano ( CID S06 ), tratado com intervenção cirúrgica, que lhe
geram intensas cores pelo corpo, especialmente nos membros
inferiores, encontrando-se impossibilitado de exercer suas atividades
laborais ( folha 02 ).
Pois bem!
A fim de se apurar a suscitada
invalidez, bem como sua extensão e natureza, foi prudentemente
determinada pelo eminente Magistrado sentenciante a produção de
prova pericial.
Veio então aos autos o parecer
técnico de folhas 202/207. E de forma clara e direta apontou o perito
que
“Podemos concluir, portanto, que os achados de exames
físico e subsidiários estão em conformidade com os
sintomas relatados e estabelecem nexo com o acidente
narrado, sem caracterizado de incapacidade. Tendo
havido incapacidade total e temporária no período pós-
traumático, pós manipulação cirúrgica de imobilização e
reabilitação.
Não
há
percentual
estimado
de
incapacidade
“específico” analisando a tabela da SUSP. Tendo
havido incapacidade total e temporária, mostrando-se
recuperado das lesões sofridas no acidente, não sendo
possível caracterizar sequela funcional, também não há
enquadramento à pontuação de invalidez funcional
permanente e total por doença”
( Laudo pericial, item 6o, “conclusão”, folha 206 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001802-20.2016.8.26.0660 -Voto no
5
Assim, uma vez não comprovada a
invalidez, ônus da prova que cabia à autora ( artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil ), não é devida a indenização securitária
perseguida.
Não é demais ressaltar que o fato
de não conseguir se realocar no mercado de trabalho ( folha 232,
penúltimo parágrafo ) não reflete invalidez permanente decorrente de
acidente ou justifica o pagamento da indenização securitária
contratada. A invalidez temporária, outrossim, não se encontrada na
forma contratada.
Ou seja, incontroverso o acidente
noticiado. Todavia, não padece o autor de invalidez permanente total
ou parcial por acidente, o que ensejaria o recebimento da apólice.
Por fim, em virtude do trabalho
adicional realizado em sede recursal, majora-se os honorários
sucumbenciais devidos ao patrono da recorrida de 10% (dez por cento
) sobre o valor da causa para 12% ( doze por cento ) sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida( folha 81 ) e o
disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do autor, majorada a verba
honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR